Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. FRAUDE. CANCELAMENTO DO REGISTRO E INFRAÇÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. Não se olvida que a instituição financeira, como detentora da propriedade e possuidora indireta de automóvel alienado fiduciariamente, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos do art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei 7.431/85.

2. No entanto, sem trazer a comprovação de que o veículo em questão também está registrado em sua titularidade, é parte ilegítima para propor ação Com vistas a anular registro e tributos incidentes sobre o bem.
3. Recurso provido.